Tribunal: STF
Processo: AI 661291
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO. RESCISÓRIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
   IMPROCEDÊNCIA.
I- Julgamento contrário aos interesses da parte
   não basta à configuração da negativa de prestação
   jurisdicional.
II- Não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma
   Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente
   fundamentado.
III - A jurisprudência da Corte é no sentido de
   que a alegada violação ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
IV- Inexistência de novos
   argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão
   atacada.
 V- Agravo regimental improvido.